Tribunal: TCU
Processo: 017.033/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor dos responsáveis Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda.  Me, Cláudia Regina Silva Macêdo e Pedro Victor Silva Macêdo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural intitulado Circuito de Teatro Centro Oeste (Pronac 044817), cujo objetivo consistia em apresentar, durante 12 (doze) meses, um grande espetáculo teatral, mensal, nas cidades de Brasília, Goiânia e Palmas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME, Cláudia Regina Silva Macêdo e Pedro Victor Silva Macêdo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural intitulado "Circuito de Teatro Centro Oeste" (Pronac 044817); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME, Cláudia Regina Silva Macêdo, Flávio Vinícius Macedo e Pedro Victor Silva Macêdo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que os responsáveis Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. - ME, Cláudia Regina Silva Macêdo, Flávio Vinícius Macêdo e Pedro Victor Silva Macêdo efetuem e comprovem perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura - FNC, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor histórico (R$) 25/3/2010 7.947,48 7/4/2010 32.500,00 12/5/2010 32.500,00 13/8/2010 30.000,00 9.3. informar aos responsáveis que o recolhimento tempestivo das quantias acimas indicadas, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva das presentes contas; por outro lado, a ausência dessa liquidação levará à irregularidade de suas contas, com imputação de débito, que além de ser atualizado monetariamente será também acrescido de juros moratórios; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis, para ciência.